Tribunal: TJBA
Processo: 8041164-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041164-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LORENA BATISTA CAMPOS ALVES

Advogado(s)
:
PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO

AGRAVADO: RENATA COSTA ALVES

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE GONCALVES DA SILVA FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM.

NULIDADE DA CERTIDÃO DE TRANSITO EM JULGADO. VICIO FORMAL NA PUBLICAÇÃO DO ATO DECISÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável
Post Mortem
movida pela Agravada contra a filha do
de cujus
, visando a
D
eclaração de
U
nião
E
stável no período de janeiro de 2016 a abril de 2021. O Juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando procedente o pedido. A Agravante pleiteia, por meio deste recurso, a nulidade da certidão de trânsito em julgado da sentença e a reabertura do prazo para interposição de recurso, alegando vício formal na publicação do ato decisório.

II. Questão em discussão

O presente recurso discute a validade da intimação da sentença de mérito proferida no
J
uízo de primeir
o grau,
ante a alegada ausência de observância dos requisitos formais de identificação das partes e de seus procuradores no extrato de publicação, comprometendo, em tese, o direito ao contraditório e à ampla defesa da parte vencida, e consequentemente, a validade da certificação de trânsito em julgado.

III. Razões de decidir

Reconhecimento da nulidade processual por vício formal na intimação da sentença. A publicação de atos decisórios deve observar, obrigatoriamente, a correta e inequívoca identificação das partes e de seus advogados, conforme exigência legal (Art. 272, § 2º, c/c Art. 236, § 1º, do Código de Processo Civil). A análise dos autos eletrônicos demonstra que o registro da intimação da sentença (ID 498515321) padece de falha formal grave, evidenciada pela falta de menção aos nomes das partes no extrato expedido, e pela inclusão de nomes de patronos sem a devida correlação à Agravante de maneira clara no corpo do expediente, a somar-se à ausência da certificação padronizada de comunicação eletrônica. Tal irregularidade inviabiliza a ciência inequívoca da decisão que pôs fim à fase de conhecimento para a parte vencida, impedindo o exercício do direito recursal e o início da fluência do prazo legal. A manutenção do trânsito em julgado declarado nessas circunstâncias configura ofensa direta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tornando imperativa a decretação da nulidade do ato de comunicação processual.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e provido. Nulidade da intimação da sentença e da certidão de trânsito em julgado declaradas.

Tese de julgamento
:

É nula a intimação da sentença proferida em processo eletrônico quando o extrato de publicação carece da clara e completa identificação das partes ou de seus procuradores, revelando-se ineficaz para promover a ciência inequívoca do ato decisório à parte a quem era desfavorável, obstando o prazo para a devida interposição recursal.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041164-17.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante LORENA BATISTA CAMPOS ALVES e como Agravada RENATA COSTA ALVES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, de 2025.

1LB